Tribunal: STF
Processo: ARE 1405504
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-16
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. RESERVA BIOLÓGICA SANTA ISABEL. ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO . AUSÊNCIA DE PLANO DE MANEJO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. 



    1. Cuidam-se de Apelações interpostas pela UNIÃO e pelo INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio em face de sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal/SE, que julgou procedentes os pedidos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal para o fim de condenar a UNIÃO FEDERAL e o INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio, conforme as atribuições de cada Ente Público, em definitivo, a: a) obrigação de fazer, consistente em concluir, no prazo de 90 (noventa) dias, o procedimento administrativo destinado à retificação dos limites da Reserva Biológica de Santa Isabel, determinando, através elaboração e publicação do instrumento jurídico adequado, a retificação dos limites da Unidade de Conservação; II) a condenação do INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio, em definitivo, à: a) obrigação de fazer, consistente em providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da implementação da medida apontada no item anterior, a publicação do já elaborado Plano de Manejo da Reserva Biológica de Santa Isabel, realizando, no mesmo prazo, eventuais revisões daquele em razão da retificação dos limites da unidade; b) obrigação de fazer, consistente em elaborar e apresentar em juízo, no prazo de 6 meses, um diagnóstico da situação fundiária na REBIO Santa Isabel, com um levantamento ocupacional e cartorário prévio com vista à identificação dos imóveis, com análise da cadeia sucessória, caracterização da população ali residente, indicação da quantidade e extensão das propriedades, que estará sujeito à homologação judicial, ouvido o MPF; c) obrigação de fazer, consistente em elaborar e apresentar em juízo, no prazo de 6 meses, após a homologação judicial prevista no item anterior, um diagnóstico da situação socioeconômica na referida UC, analisando se as pessoas que a ocupam preenchem os requisitos próprios à tradicionalidade e se as eventuais atividades de cunho econômico ali desenvolvidas estão, ou não, em consonância com os diplomas legais que disciplinam a exploração dos recursos florestais (Lei 9985/2000, Decreto n. 4.340/2002, Lei n. 12.284/2006, etc.), que estará sujeito à homologação judicial; d) obrigação de fazer, consistente em, no prazo de 6 meses, a contar da homologação judicial prevista no item anterior, elaborar e apresentar em juízo um Plano de Regularização Fundiária para a REBIO Santa Isabel, indicando fontes de recursos necessários à regularização; definindo as prioridades entre as áreas a serem regularizadas; detalhando as medidas que serão adotadas para se obter a regularização fundiária, especificando o seu modo de execução, as etapas necessárias à sua consecução; e incluindo cronograma executivo com os prazos para realização de cada medida, que estará sujeito à homologação judicial, ouvido o MPF; e) obrigação de fazer, consistente em iniciar, após a homologação judicial prevista no item anterior, a execução do Plano de Regularização Fundiária da REBIO Santa Isabel, adotando as medidas concretas nele previstas, conforme os prazos estipulados no cronograma executivo, comprovando em juízo, a cada três meses, o cumprimento das etapas e medidas previstas no aludido plano; e f) obrigação de fazer, consistente em promover, no prazo de 6 meses, após a homologação do diagnóstico da situação econômica na REBIO Santa Isabel, a cessação de qualquer atividade ilegal desenvolvida no interior da referida UC, comprovando perante esse juízo. 5.3) a condenação da UNIÃO à obrigação de fazer, consistente em disponibilizar os recursos suficientes e adotar as medidas necessárias para que o ICMBio promova a regularização fundiária e à consolidação da referida unidade de conservação.



    2. No seu recurso, a União defende, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, haja vista que os pedidos seriam de competência do ICMBio e, supletivamente, do IBAMA. No mérito, reitera sua alegação preliminar e alega a ocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes e à reserva do possível, requerendo a improcedência do pedido. 



    3. Por seu turno, o ICMBio, em sua peça de apelação, suscita preliminar de ausência de interesse de agir, dado não ter havido resistência por parte da referida Autarquia. No mérito, defende que estaria atuando dentro de seus limites para concretizar a proteção à REBIO Santa Isabel, bem como que teria ocorrido ofensa ao princípio da separação dos poderes. Por fim, alegou que a ausência de plano de manejo não impediria o exercício do Poder de Polícia do ICMBio para proteção da referida Unidade de Conservação - UC. 



    4. No que toca às preliminares, não merece prosperar a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. É que, conquanto se identifique inexatidões no recurso do Ente Federal, tem-se que a UNIÃO FEDERAL se desincumbiu do ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida. Igualmente insubsistente é o argumento de falta de interesse de agir por ausência de resistência pelo ICMBio. É que, diante do decurso do prazo de mais de 30 (trinta) anos desde a criação da Reserva Biológica Santa Isabel sem que tenha sido elaborado o seu Plano de Manejo, tem-se por evidente o interesse do Órgão Ministerial na defesa do meio ambiente. Ademais, ainda quanto à configuração da legitimidade passiva "ad causam" da União Federal, cumpre consignar que, além de o objeto da Ação Civil Pública ser um bem pertencente ao mencionado Ente Federal, a retificação do polígono da Unidade de Conservação, apontada como motivo para a não efetivação do plano de manejo, depende da sua participação direta, eis que, como afirmado por ela própria “a alteração do Decreto de criação da Reserva Biológica passa por avaliação e chancela do Ministério do Meio Ambiente, que deve elaborar Exposição de Motivos com proposta de decreto e justificativa à Casa Civil". 



    5. No caso, restou incontroverso que a Reserva Biológica de Santa Isabel, criada em 20/10/1988 “visando à proteção da fauna local, especialmente as Tartarugas Marinhas que encontram na Praia de Santa Isabel, a sua principal área de reprodução", até o presente momento não teve seu plano de manejo aprovado, o que torna a UC vulnerável à ocorrência de danos ambientais na área.



    6. A fim de assegurar a efetividade do direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Lei nº 9.985/2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da CF e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, dispõe, em seu art. 27, que “as unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo", havendo previsão em seu § 3º que “o Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação" (ou da entrada em vigor da Lei, no caso de unidades de conservação criadas antes do advento da Lei nº 9.985/2000, como no presente caso). 



    7. É mais que evidente a omissão do Poder Público em regularizar a referida UC, tendo decorrido mais de 30 (trinta) anos da data de sua criação e mais de 20 (vinte) anos da data da entrada em vigor da supracitada lei sem que o plano de manejo da Reserva Biológica de Santa Isabel tenha sido elaborado, editado e aprovado, em verdadeira afronta à preservação ambiental. 



    8. Em que pese a alegação da parte Ré de que a ausência de Plano de Manejo não impediria o exercício do Poder de Polícia do ICMBio para proteção da unidade de conservação, tal fato não impede a efetivação de danos ambientais na área, mormente quando os documentos juntados aos autos demonstram a existência de ações que refletirão em impactos à reserva objeto dos autos, haja vista a implantação da Rodovia SE 100, às margens da UC, e a elaboração do Plano Diretor de Pirambu, gerando grande especulação imobiliária, com parcelamentos irregulares no solo e degradação de vegetação nativa no vetor da Rodovia, ocasionando o aumento do fluxo de veículos e do turismo na região, além da identificação de grandes rebanhos de gado e caprinos, cultivo de espécies exóticas, poço de exploração de petróleo e viveiros de carcinicultura. 



    9. Ademais, o polígono da área originalmente proposto, constante do Decreto de criação da REBIO Santa Isabel, compromete a proteção de áreas frágeis compostas por dunas fixas e móveis e restinga, conforme afirmado pelo ICMBio, limitando os objetivos da Unidade Conservação. Apelações não providas.” (e-doc. 237, p. 4-6).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 270).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente afirma a violação dos arts. 2º, 5º, inc. LIV, e 167, incs. I e II, da Constituição da República. Discorre sobre a intervenção do Judiciário na definição de prioridades e melhor alocação de recursos na implantação de medidas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Sustenta que “a decisão recorrida atinge frontalmente a capacidade técnica e gerencial do Poder Executivo (ICMBio) de avaliar elementos fáticos e econômicos ínsitos à melhor realização dos seus objetivos institucionais.” Assevera que a condenação da recorrente em múltiplas obrigações a serem executadas em prazos exíguos em face do desenvolvimento de atividades complexas afrontam o devido processo legal, com imposições desprovidas da razoabilidade e proporcionalidade. Requer a reforma do acórdão recorrido a fim de serem julgados improcedentes os pedidos, ou, sucessivamente, caso mantida a condenação, sejam estabelecidos prazos razoáveis para a implementação das medidas fixadas na sentença (e-doc. 280).



    É o relatório.



    Decido.



    4.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base na legislação infraconstitucional e em elementos fáticos-probatórios carreados aos autos.  



    5. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos ao apelo extremo, seria necessário apreciar a legislação infraconstitucional e proceder ao revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe curso extraordinário.” (grifos nossos). 



    6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e de ambas as Turmas do Pretório Excelso:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental.  Ação  civil  pública. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.196.429-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, j. 06/08/2019, p. 09/09/2019; grifos nossos).



    “EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como dos fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.102.180-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/09/2018, p. 29/10/2018; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 283 E 284. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AS RAZÕES DO PRESENTE RECURSO NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).“



    (ARE nº 1.359.886-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 21/09/2022; grifos nossos).



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 9, p. 12), deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator